Tribunal: TJDFT
Processo: 0740962-83.2022.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-11-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0740962-83.2022.8.07.0001 RECORRENTE: ANA PAULA OLIVEIRA GONÇALVES RECORRIDA: M. C. G. JUNQUEIRA - ME DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. VEÍCULO. ESBULHO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS. RECURSO ADESIVO. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA ADSTRIÇÃO. REJEIÇÃO, RESSARCIMENTO DE MULTAS. NEGOCIAÇÃO VERBAL SEM AS DEVIDAS CONDIÇÕES. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. 1. Na hipótese, a autora não comprovou a presença dos requisitos exigidos pelo art. 561 do CPC, uma vez que: (i) houve uma negociação verbal de empréstimo do veículo posto “sub judice” até a concretização da compra e venda; (ii) não houve a comprovação da aquisição do bem; (iii) o DUT sem reconhecimento de firma não é documento hábil a comprovar a posse ou o esbulho; (iv) o não pagamento das multas e do licenciamento do veículo revela que a demandante apenas deteve o bem a título precário. 2. “Não há restrição em relação ao conteúdo da irresignação manejada na via adesiva, podendo o recorrente suscitar tudo o que arguiria acaso tivesse interposto o recurso de apelação, o recurso especial ou o recurso extraordinário na via normal" (REsp n. 1.675.996/SP, Relator Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, DJe de 3/9/2019). 3. No caso, quando a ré emprestou o veículo ao ex-companheiro da autora deveria ter deixado claras as condições de uso, inclusive no que se refere ao pagamento de multas e demais valores relativos ao bem, o que não o fez, não havendo que se falar em indenização pelo uso do bem c/c ressarcimento de multas pagas. 4. Recurso de apelação e recurso adesivo conhecidos e não providos. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, § 1o, incisos II, IV e VI, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, afirmando ter ocorrido negativa de prestação jurisdicional e omissão do acórdão; b) artigos 1.260, 1.261 e 1.267, todos do Código Civil e 373, inciso I, do Código de Processo Civil, defendendo que preenche os requisitos para a usucapião do veículo, sob o argumento de que o possuía de forma mansa, pacífica, contínua e sem oposição por mais de sete anos. Sustenta que a lei não exige o reconhecimento de firma no DUT para que ocorra a tradição e, consequentemente, a transferência da propriedade de bens móveis. Afirma que houve inversão indevida do ônus da prova e que a recorrida deveria comprovar que o veículo estava emprestado e que a compra não foi finalizada; c) artigos 55, § 3o, 560 e 561, todos do CPC, 1.238 e 1.239, ambos do Código Civil, sem apresentar razões claras e pertinentes ao inconformismo relacionado a estes dispositivos. Em contrarrazões, a recorrida requer que as publicações sejam realizadas em nome do advogado BRUNO PEREIRA DE MACEDO, OAB/DF 39.685, bem como a majoração dos honorários sucumbenciais (ID 65612045). II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange ao suposto vilipêndio aos artigos 489, § 1o, incisos II, IV e VI, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, porque, conforme o Superior Tribunal de Justiça, “não há falar em violação aos arts. 489 e 1.022, do CPC/2015, quando a matéria em exame foi devidamente enfrentada pelo Tribunal de origem, que emitiu pronunciamento de forma fundamentada, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte agravante” (AgInt no AREsp n. 2.181.375/RJ, relator Ministro Afrânio Vilela, Segunda Turma, julgado em 26/2/2024, DJe de 29/2/2024). Melhor sorte não colhe o apelo no tocante ao mencionado malferimento aos artigos 1.260, 1.261 e 1.267, todos do Código Civil e 373, inciso I, do Código de Processo Civil, porquanto para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais, nos moldes propostos pela recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula da Corte Superior. Outrossim, descabe dar trânsito ao apelo no tocante à alegada ofensa aos artigos 55, § 3o, 560 e 561, todos do CPC, 1.238 e 1.239, ambos do Código Civil, pois a recorrente não apresentou fundamentos recursais claros, suficientes e pertinentes, incidindo o óbice do enunciado 284 da Súmula do STF, por analogia. Com efeito, decidiu a Corte Superior que “o recurso deve observar o princípio da dialeticidade, ou seja, apresentar os motivos pelos quais a parte recorrente não se conforma com o acórdão recorrido, de modo a permitir o cotejo entre os fundamentos da decisão recorrida e as razões expendidas no recurso. A deficiência na fundamentação do recurso especial obsta seu conhecimento (Súmula n. 284/STF)” (AgInt no REsp n. 2.115.552/GO, relator Ministro Antônio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 13/5/2024, DJe de 16/5/2024). Quanto ao pedido de majoração dos honorários de sucumbência, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. Por fim, determino que as publicações relativas à parte recorrida sejam feitas exclusivamente em nome do advogado BRUNO PEREIRA DE MACEDO, OAB/DF 39.685 (ID 65612045). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A015